Tribunal: TJPA
Processo: 0813396-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813396-24.2017.8.14.0301

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

I – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021).

II- Alegação de nulidade do Edital de Intimação em razão de que a notificação do julgamento administrativo teria sido enviada para o endereço equivocado não merece acolhimento, pois enviado para o endereço cadastrado e que foi devolvido com informação de “mudou-se”, cabendo a intimação por edital.

III – Embargos declaratórios rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813396-24.2017.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGANTE: CBKV FLORESTAL LTDA.

ADVOGADOS: FABIO ARTIGAS GRILLO – OAB/PR 24.615.

ALYSSON AMORIM YAMASAKI – OAB/PR 59.434.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 6175516.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: CAIO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 9780.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
CBKV FLORESTAL LTDA.
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 6175516
, de minha relatoria, que julgou conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

Alega que há omissão no julgado, pois “não se pronunciou expressamente sobre a alegação da ilegalidade da intimação da Embargante perante a esfera administrativa, conforme comprovado de plano nos presentes autos através da juntada da íntegra do AINF nº 092013510000444-0”. Requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos: “Artigo 5º, incisos XXXIV, alínea a, LIV, LV, LXIX da Constituição da Federal de 1988; • Artigo 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. • Artigos 1º e 23 da Lei nº 12.016/2009”.

Contrarrazões apresentados pelo Estado do Pará, pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão abordou as questões apresentadas dentro das matizes apresentadas pelas partes, esclareço que no que tange à alegada nulidade da intimação por edital da decisão administrativa, porque precedida de Carta de Intimação/AR encaminhada para endereço equivocado em Ananindeua/PA – que a Embargante não possui sua sede ou está estabelecida não merece acolhimento,

Entendo que os atos da Administração merecem ser considerados válidos até que se prove o contrário. De fato, a correspondência foi enviada para o endereço cadastrado pela empresa no banco de dados da Administração, sendo dever dela manter esse cadastro atualizado, tanto é verdade que o envelope que detinha a notificação postal, juntada pela própria agravante em sua inicial em id. 3786716, p. 1, consta informação de que a correspondência foi devolvida pelo motivo “Mudou-se”, vejamos:

Id. 3786716, p. 1.

Ora, devolvido o envelope com a informação de que a empresa mudou de endereço, não cabia outra solução à Administração que não a de realização a notificação por Edital.

Analisando os autos, não há comprovação de que a agravante tenha apresentado junto à Administração a indicação de novo endereço, portanto, tenho por legítimo o registro constante no banco de dados público.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 27/10/2021